Tribunal: TJSP
Processo: 1152945-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da autora contra a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Ausência de comprovação da legitimidade do débito cobrado. De rigor a impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial.

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da autora contra a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhece. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Ausência de comprovação da legitimidade do débito cobrado. De rigor a impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Dano moral não configurado. A autora ostenta outras inscrições em seu nome, o que afasta o cabimento de indenização por danos morais – Súmula 385 do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.